Tribunal: TJDFT
Processo: 0738021-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA R. SENTENÇA. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. MÉRITO. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. FATURAMENTO. HIDRÔMETRO. CONDOMÍNIO.
1. Não padece de nulidade a r. sentença por ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional se o magistrado deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, em estrita observância à norma do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.
2. “O prazo prescricional para as ações de repetição de indébito relativo às tarifas de serviços de água e esgoto cobradas indevidamente é de: (a) 20 (vinte) anos, na forma do art. 177 do Código Civil de 1916; ou 10 (dez) anos, tal como previsto no art. 205 do Código Civil de 2002, observando-se a regra de direito intertemporal, estabelecida no art. 2.028 do Código Civil de 2002”. (tema 932 em sede de recurso repetitivo)
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1166561/RJ, na sistemática de recursos repetitivos, firmou o entendimento de não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local.
4. Diante do regular funcionamento do hidrômetro, não há previsão de que o faturamento do consumo de água em condomínio seja realizado pela tarifa mínima multiplicada pelo número de unidades consumidoras. Em caso de hidrômetro único, a medição deve ser realizada pelo consumo efetivamente aferido, nos termos da Resolução 14/2011 - ADASA.
5. Recursos conhecidos e desprovidos.